Tribunal: TJSP
Processo: 1010337-38.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278560
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010337-38.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante MARIA LÚCIA
ARAÚJO MATURANA, é apelado ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE
SEGURANÇA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010337-38.2018.8.26.0604 -Voto no 37.056
2
COMARCA DE SUMARÉ - 1a VARA CÍVEL
APELANTE: MARIA LUCIA ARAÚJO MATURANA (ré)
APELADA: ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - EPP
(autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA
NETO
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Crédito relacionado à prestação
de serviços de segurança e monitoramento eletrônico. Ação de
cobrança. Juízo de procedência. Apelo da ré. Provimento, para
recondução do procedimento, doravante em etapa probatória.
VOTO No 37.056
RELATÓRIO
Prestação de serviços de segurança e monitoramento
eletrônico, ação de cobrança, juízo de procedência (fls. 81/83), apela a ré, com
preliminar de cerceamento de defesa (produção de prova oral). No mérito, bate-
se pela improcedência da demanda.
Resposta recursal, a fls. 108/113.
Nesta Instância, manifestaram-se as partes (fls. 120/121,
122 e 130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010337-38.2018.8.26.0604 -Voto no 37.056
3
FUNDAMENTAÇÃO
Questionamento sobre o alcance de valores de noticiada
prestação de serviços, supostamente mal conduzida pela autora, apelada, do
que, a propósito, a ré, apelante, trouxe indicações, a partir de ordens de serviço e
mensagens eletrônicas (fls. 56/67), a hipótese justifica buscar melhor integração
de dados, a que concorre colheita de prova em audiência, oportunamente
requerida pela ré, apelante (fls. 73/74).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para afastar a respeitável sentença, retomando-se o procedimento, em etapa
probatória.
CARLOS RUSSO
Relator